Tribunal: TJDFT
Processo: 0727634-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO E FLAGRANTE PREPARADO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. VALORAÇÃO CONJUNTA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. AFASTADA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. DETRAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Segundo o art. 5o, XI, da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 1.1. Havendo fundadas razões da prática de crime permanente no interior do imóvel, caracterizando situação de flagrância, não há falar em nulidade por violação de domicílio e consequente ilicitude das provas derivadas da busca e apreensão.
2. O art. 42 da Lei no 11.343/2006 prevê que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Trata-se de vetor judicial especial único (natureza e quantidade da substância) e não se admite a separação.
3. O reconhecimento da detração penal é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
4. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.